Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003635-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), DIMITRI KUZMIN - CPF: 409.980.539-53 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, (id. n.o99466972), interposto por DIMITRI KUSMIN, em face do v. acórdão (id. n.o 98653493) que DESPROVEU o recurso de agravo no. 1003635.57.2021.811.0000.

Assevera que, houve omissão no v. Acórdão, eis que o agravo teve um único pedido, qual seja, reformar a decisão agravada para manter a condenação do banco nos mesmos encargos financeiros das cédulas, tese não enfrentada pelo acórdão.

Aduz que, ao contrário do que consta no acórdão, a decisão agravada não mandou a nova perícia seguir os parâmetros fixados na sentença. a decisão agravada, excluiu os juros remuneratórios; portanto, o que se pediu foi que se mantivesse a sentença condenatória que julgou o mérito da ação de repetição de indébitos.

Argumenta, diante do Princípio da fidelidade ao título, é proibido às partes interpretarem o título executivo judicial para além dos termos expressos na decisão; a interpretação deve ser literal, estritamente no consta da decisão.

Por fim, afirma que houve omissão também no que tange a aplicabilidade do TEMA 968 - STJ.

Requer seja intimado o embargado para apresentar suas razões e roga ao Relator, após, que sejam sanadas as omissões apontadas, dando o acórdão o imprescindível efeito modificativo.

Requer seja a decisão devidamente fundamentada nos termos dos arts.

489 do CPC.

Contrarrazões. (Id.100398492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id. no 99466972) interposto por DIMITRI KUSMIN, em face do v. acórdão (id. n.o 98653493) que DESPROVEU o recurso de agravo no. 1003635.57.2021.811.0000, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES APRESENTADO NO LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL PARA CONFECCIONAR NOVOS CÁLCULOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo divergências acerca dos cálculos se faz necessária nova perícia para dirimir eventuais dúvidas.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que o recurso foi desprovido, tendo em vista a decisão que determinou a apuração de novo cálculo seguindo as determinações da r. sentença (ressalta-se que consta da sentença condenatória o esclarecimento de que o crédito

deveria ser atualizado monetariamente com os mesmos critérios das cédulas e

acrescido

de

juros de mora de 1% ao mês, devidos a partir da citação; não havendo menção à aplicação de juros remuneratórios), podendo a parte exequente se manifestar posteriormente, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021